Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-76.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1000092-76.2018.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARES/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Recorrida: FRANCISCO PAULO DA COSTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ACOBERTADA NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AINDA QUE FOSSE DIFERENTE, HOUVE A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A lei dos Juizados Especial Cíveis da Fazenda Pública somente admite a interposição de recurso contra sentença, excepcionado a hipótese prevista no art. 3.o da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre as providencias cautelares ou antecipatórias, litteris: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a ausência de qualquer decisão terminativa e de mérito (sentença) no feito, bem como análise de medida cautelar ou antecipatória que justificasse a propositura do recurso inominado e recurso de agravo de instrumento, respectivamente.
3. É nítido que houve equívoco do ente executado quando da interposição do recurso inominado, porquanto a despeito do lançamento equivocado nos autos da decisão homologatória como sendo sentença, trata-se de decisão interlocutória.
4. Ainda que fosse diferente, ou seja, fosse a hipótese de interposição de recurso inominado, imperioso reconhecer a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 2o da Lei n.o 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública conforme previsão do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.
6. No caso concreto, a parte recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é a impugnação aos fundamentos da decisum.
7. Com efeito, o processo em questão, já em fase de cumprimento de sentença, envolveu discussão a respeito de verbas trabalhistas (férias, 13o salário, FGTS etc), sendo que a decisum objurgada apenas homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente. Todavia, o ente municipal apresentou recurso inominado discorrendo a respeito de “remuneração do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV”. Argumentou, ainda, que referido direito encontra-se prescrito, em razão da reestruturação da carreira. Como se vê, tais matérias nunca foram objeto dos autos.
8. Portanto, seja porque a decisão objurgada possui natureza interlocutória, seja porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisum que se pretende combater, o recurso interposto não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do CPC/15.
9. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
.
In casu, verifica-se que se trata de recurso inominado, apresentado de maneira equivocada, porquanto se insurgiu contra decisão interlocutória que homologou o cálculo na fase executiva.
Assim sendo, inexistindo a prolação da sentença, apenas mera decisão interlocutória, inadmissível o seguimento do recurso epígrafe.
Como cediço, a lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente possibilita a interposição de recurso contra sentença definitiva e contra decisão interlocutória que defere medida cautelar e antecipatória.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, porquanto ausente previsão legal para o manejo de recurso inominado para decisão interlocutória no rito dos Juizados Especiais Cíveis.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO INADMISSÍVEL. 1.A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão homologatória de cálculos. 2.Ademais, mesmo que recebido o recurso como Recurso Inominado, o ato jurisdicional não se amolda ao conceito de pronunciamento extintivo ou terminativo de sentença, já restando há muito pacificado tal entendimento, haja vista que, neste caso, não há extinção do procedimento executivo que segue seu curso. Tal posicionamento restou firmado já sobre a égide das reformas processuais do CPC/73 no que diz com o processo executivo e sua instituição não mais como processo autônomo, mas sim como fase processual.Precedentes. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71006057723, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 25/05/2016)
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 3o DA LEI N.o 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4o da Lei n.o 12.153/2009, que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede ou nega a tutela ou a cautelar, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar às partes. A regra do NCPC não se aplica ao Microssistema do Juizado Especial Fazendário. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 71007488232, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 19/02/2018)
Ainda que fosse diferente, ou seja, fosse a hipótese de interposição de recurso inominado, imperioso reconhecer a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.
A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3o da Lei n.o 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública conforme previsão do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, mas não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.
No caso concreto, a parte recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é a impugnação aos fundamentos da sentença.
Com efeito, o processo em questão, já em fase de cumprimento de sentença, envolveu discussão a respeito de verbas trabalhistas (férias, 13o salário, FGTS etc), sendo que a decisum objurgada apenas homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente.
Todavia, o ente municipal apresentou recurso inominado discorrendo a respeito de “remuneração do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV”. Argumentou, ainda, que referido direito encontra-se prescrito, em razão da reestruturação da carreira.
Ocorre que tais matérias ventiladas na peça recursal nunca foram objeto dos autos.
Como se vê, nas razões recursais não há nada a respeito do argumento central (e único) da decisão atacada.
Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.
Portanto, seja porque a decisão objurgada possui natureza interlocutória, seja porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisum que se pretende combater, o recurso interposto não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do CPC/15.
Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, aplicando multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do atual CPC (art. 557, § 2.o, do antigo CPC).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC.
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - RCD no AREsp: 581722 SP 2014/0208693-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)
Nesse diapasão, também é a lição de Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz:[1]
“É absolutamente correta a exigência de que as razões do recurso guardem estreita relação com o ato judicial impugnado, pois a própria finalidade dos recursos é permitir ao cidadão criticar os provimentos públicos. Visualizado o procedimento recursal, as razões recursais que transcrevem manifestação pretérita carecem de atualidade, tornando inepta a petição de insurgência. (...) Em todas essas situações, o recorrente perde uma excelente oportunidade de levar o debate ao órgão ad quem, pela sua própria incúria. Por tal motivo, restando prejudicado o debate na instância recursal, correto o juízo negativo de admissibilidade.”
Outrossim, é o entendimento de Araken de Assis[2]:
“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. (...).”
A propósito, eis o entendimento jurisprudencial pátrio adotado, litteris:
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTIAGO. GUARDA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. 1. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE NÃO FAZ QUALQUER REFERÊNCIA DIRETA AOS ARGUMENTOS E MOTIVOS DO JUÍZO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. Inobservância do art. 514, II, do CPC. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se apóia, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão recursal avaliar o recurso. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível No 70060475100, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/07/2015)”
“COMPRA E VENDA DE PISO CERÂMICO. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DA MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO IDÊNTICAS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível No 71004927398, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/09/2014).”
RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ART. 7, X, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E DO ART. 557 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA EMBARGANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PERTINENTE. É necessária uma correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas na decisão atacada, e um motivo conexo para alterá-la a fim de possibilitar que o reexame do feito pelo Colegiado. Caso contrário, impõe-se o não conhecimento do recurso, uma vez não preenchidos os requisitos de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71004962031, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 23/07/2014)
NÃO CONHEÇO, pois, do presente recurso.
Condeno a empresa Recorrente MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor do crédito exequendo.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
[1] In Manual dos Recursos Cíveis, 3. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 116-117.
[2] Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327.